Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805174-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO REIS LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805174-19.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: BRENDA MARGALHO DA ROSA.

PACIENTE: RICARDO REIS LOPES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0819699-22.2024.8.14.0006. A impetrante sustenta excesso de prazo na instrução processual e defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Durante a tramitação do
Writ
, a decisão de pronúncia impronunciou o paciente e revogou a prisão preventiva, ensejando a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse no julgamento do
Habeas Corpus
em razão da revogação superveniente da prisão preventiva por decisão de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da prisão preventiva e a impronúncia do paciente, por decisão proferida em 06/05/2025, retiram a eficácia do pedido veiculado no
Habeas Corpus
, tornando prejudicada a análise de eventual ilegalidade da prisão ou do excesso de prazo.

4.

A perda superveniente do objeto impede o prosseguimento da análise do mérito da impetração, pois inexiste mais o constrangimento apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas Corpus
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação superveniente da prisão preventiva por decisão de impronúncia acarreta a perda de objeto do
Habeas Corpus
originalmente impetrado para afastar a custódia.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 408 e 413.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Brenda Margalho da Rosa, em favor do paciente RICARDO REIS LOPES, preso no dia 09/07/2024, acusado de ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, por 02 (duas) vezes.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0819699-22.2024.8.14.0006.

A denúncia foi ofertada no dia 26/01/2024, nos autos originais de nº 0827536-65.2003.8.14.0006 e recebida no dia 30/01/2024. O Ministério Público aditou a denúncia no dia 21/01/2025, em fase de alegações finais, pois uma das vítimas veio a falecer no decorrer da instrução processual em virtude de ferimentos do crime em questão, configurando duplo homicídio consumado.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
em decorrência de: a) excesso de prazo para a instrução, considerando o tempo em que o paciente está preso; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, a revogação da prisão cautelar, com imediata expedição do alvará de soltura e/ou aplicação de medidas alternativas menos gravosas até o julgamento definitivo.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 25577611 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 25712954 - Páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 26180519 - Páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 19/12/2023, às 22H03, na Rua Abelardo Conduru, Quadra 21, Casa 03, Bairro do Coqueiro, município de Ananindeua, Estado do Pará, um veículo de marca GM, modelo Celta, cor prata, utilizado pelo paciente na companhia dos corréus ANDERSON BELO PAZ, MARLYSON BRITO SANTOS e DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA, passa pelo menos 02 (duas) vezes no endereço anteriormente mencionado, onde as vítimas e um grupo de pessoas estava conversando em pé, quando o referido veículo para em frente a esse grupo de pessoas, sendo que 03 (três) desembarcam e efetuam diversos disparos, notadamente visando atingir o Bombeiro Militar LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA JÚNIOR.

No vídeo extraído das câmeras de filmagem da residência do ofendido é possível perceber também o desespero da filha de LUIZ CARLOS JÚNIOR, uma vez que viu seu pai ser alvo do ataque naquela circunstância, bem como atingirem com disparos de arma de fogo a segunda vítima, o senhor RAYMUNDO SÉRGIO DE OLIVEIRA ANDRADE, o qual ficou hospitalizado para tratamento dos ferimentos.

Diante dos elementos de informação colhidos ao longo da investigação pela autoridade policial, destaca-se que foram indiciados o paciente RICARDO REIS LOPES, vulgo "RD", os corréus ANDERSON BELO PAZ, vulgo “BL”; MARLYSON BRITO SANTOS, vulgo "M7” e DALTON RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA, vulgo "MOLEQUINHO", pelos crimes de homicídio qualificado em razão da impossibilidade de defesa das vítimas, sendo um consumado e outro tentado.

Eis a suma dos fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO EM DECORRÊNCIA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO, CONSIDERANDO O TEMPO EM QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 06/05/2025, foi prolatada a decisão de pronúncia, ocasião em que a magistrada singular julgou inadmissível a denúncia e, por conseguinte, impronunciou o paciente, relativamente à acusação de prática do delito narrado na denúncia, revogando a prisão cautelar do coacto.

Por todo o exposto,
data venia
o parecer ministerial, prejudico o
Writ
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025